Tribunal: STF
Processo: ARE 646366
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória, não definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no prazo para as contrarrazões. Precedentes. 



    II - Não existe no presente caso qualquer situação excepcional a ensejar a não-aplicação do disposto no art. 542, § 3º, do CPC.



    III - Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema - observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial - por se tratar de matéria infraconstitucional 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.